Tribunal: TJBA
Processo: 8006227-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006227-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UILSON VICENTE BONFIM

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS. VEDAÇÃO DA LEI Nº 8.437/92. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Estado da Bahia contra decisão interlocutória que concedeu tutela de evidência determinando o cumprimento da Lei nº 11.738/08 para cálculo proporcional do piso salarial nacional do magistério em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por servidor aposentado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 311, inciso II, do CPC para concessão da tutela de evidência; e (ii) avaliar a aplicação da vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 para medidas liminares contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias sobre tutelas provisórias, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.

O art. 311, II, do CPC exige cumulativamente alegações comprovadas documentalmente e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante para concessão da tutela de evidência.

A Emenda Constitucional nº 108/2020 e a Lei nº 14.113/2020 criaram novo marco normativo que impactou a interpretação do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, causando esvaziamento interpretativo da decisão do STF na ADI 4.848/DF.

A ausência de tese vinculante atual impede a configuração dos requisitos da tutela de evidência, conforme precedente do STF na Rcl 57746 AgR que reconheceu não ter examinado a EC 108/2020.

O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 veda expressamente medida liminar que tenha por objeto concessão de aumento ou extensão de vantagens de pagamento contra a Fazenda Pública.

A decisão agravada implica esgotamento do objeto da ação com efeitos financeiros irreversíveis ao erário, caracterizando natureza satisfativa vedada pela legislação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento:

A concessão de tutela de evidência com base no art. 311, II, do CPC exige tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante atualizada, não sendo suficientes precedentes superados por novo marco normativo.

A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 impede medida liminar que determine concessão de aumento ou extensão de vantagens salariais contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da tutela pleiteada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I; 311, II; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 11.738/08; EC nº 108/2020. Jurisprudência relevante citada: STF (Rcl 57746 AgR); TJBA (precedentes sobre piso do magistério).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006227-78.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o
Estado da Bahia
e
Agravado Uilson Vicente Bonfim
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03